Tribunal: TJES
Processo: 5000033-58.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-58.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA CAMINHOES LTDA

APELADO: GELCIMAR WRUCK

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFEITO DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS, ORDEM DE SERVIÇO E BOLETOS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta por Vitória Caminhões Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar se os documentos apresentados pela apelante — notas fiscais, boletos e ordens de serviço — são suficientes para caracterizar prova escrita sem eficácia de título executivo e, assim, viabilizar o ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita, ainda que sem força executiva, apta a demonstrar a existência da obrigação de pagar quantia em dinheiro.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prova hábil à ação monitória deve ser escrita e suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não exigindo prova robusta, mas sim idoneidade documental para formar um juízo de probabilidade.
5. No caso concreto, as notas fiscais, ordens de serviço e boletos juntados aos autos não são documentos idôneos a comprovar a entrega dos produtos e a constituição da obrigação, sendo insuficientes para autorizar o prosseguimento da ação monitória.

6. O juízo de origem oportunizou à parte autora a complementação da prova documental, o que não foi atendido pela parte autora, razão pela qual não há justificativa para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória deve ser suficiente para demonstrar, com razoável grau de certeza, a existência da obrigação. 2. Notas fiscais, ordens de serviço e boletos desacompanhados de comprovação da entrega das mercadorias não são idôneos, por si sós, para embasar a ação monitória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 700, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06-10-2016, DJe 11-11-2016.

TJES, Apelação Cível n. 0027552-69.2015.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, julgado em 15-05-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000033-58.2025.8.08.0056.

APELANTE: VITÓRIA CAMINHÕES LTDA.

APELADA
:
GELCIMAR WRUCK.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Vitória Caminhões Ltda
.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá nos autos da ação monitória ajuizada por ela contra Gelcimar Wruck

que indeferiu a inicial com base no art. 321, paragrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, e condenou a requerente ao pagamento de despesas processuais, caso existente.

Em suas razões recursais,

a apelante
,

sustentou, em síntese, que:

1) “no presente caso, tem-se que as notas fiscais e boletos apresentados são provas escritas da dívida e ostentam as características de certeza e liquidez”; 2) “a sentença proferida pelo Juízo a quo vai de encontro à massiva e uníssona jurisprudência pátria” e 3) “O suporte fático-jurídico da presente ação, portanto, embasa-se nas notas fiscais e boletos emitidos pela Apelante pelos serviços por ela prestados à Apelada, corroborados, ainda, pela existência de Ordens de Serviços e Pedidos de Produto, posto que, inegavelmente, tais documentos representam prova escrita e comprobatória da existência de obrigação de pagar soma em dinheiro, embora desprovida de força executiva”.

Requereu o provimento “do presente recurso a fim de que este seja conhecido e para, no mérito, cassar a r. sentença proferida ... determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja recebida a inicial, dando-se regular prosseguimento ao feito”.

Nos termos do art. 700,
caput
e I, do Código Processual Cível, “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.

O colendo Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que “... a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -,
precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado
, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (Meu, o grifo.) (REsp n. 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06-10-2016, DJe de 11-11-2016).

No presente caso, a autora anexou à petição inicial notas fiscais (id 12331855), ordem de serviço (id 12331856) e boletos (id 12331857), que indicam supostos produtos vendidos por ela à ré. Contudo, não apresentou nenhum documento ou prova idônea que demonstre a efetiva entrega das mercadorias ou a constituição de uma obrigação em seu benefício, mesmo após ter sido intimada para comprovar, por meio dos títulos devidamente assinados, conforme despacho de id 12331864.

Contudo, “A juntada de notas fiscais sem assinatura, acompanhadas de mensagens eletrônicas e relatórios internos, não demonstram, por si só, a efetividade da entrega da mercadoria, não sendo prova suficiente para a constituição do título executivo” (Apelação cível n. 0027552-69.2015.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Leonardo Alvarenga da Fonseca, data da publicação/fonte: 15-05-2024), o que obsta o prosseguimento da demanda com possível concessão de executividade ao título.

Nesse sentido, não observo motivos para reforma da respeitável sentença, isso porque o magistrado a quo oportunizou a parte requerente promover a regularização documental para que fossem anexados aos autos, meios idôneos de comprovar a obrigação da ré, o que de fato não ocorreu.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.